Tribunal: STF
Processo: RE 1534157
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADI Nº 3.772/DF E TEMA Nº 965 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Servidora Pública Municipal de Limeira – Magistério – Aposentadoria especial – Pleito voltado ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial do magistério, computando-se para essa finalidade o tempo de contribuição no cargo de Diretora de Escola – Denegação da ordem – Inconformismo da impetrante – Cabimento – Ingresso no serviço público no cargo de Professora, nos quadros do Estado de São Paulo, passando aos quadros da Prefeitura de Limeira, até ocupar, mediante provimento originário, o cargo de Diretora junto à Prefeitura de Limeira – Posterior exoneração do cargo de Professora, permanecendo no cargo de Diretora até o presente – Funções integrantes do quadro do magistério – Direito ao cômputo do período para fins de aposentadoria especial de magistério – Inteligência do artigo 40, §5º, da CF – Observância aos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF – Precedentes do TJSP – Exercício de funções do magistério junto a múltiplos entes destituído do condão de afetar a conclusão – Direito à aposentadoria especial reconhecido – Sentença reformada para conceder a segurança, considerando o período de exercício da função de diretora como tempo hábil à aposentadoria especial do magistério – Recurso provido.” (e-doc. 15).



    2. No presente recurso extraordinário, o Instituto de Previdência Municipal de Limeira aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37 e 40, § 5º, da Constituição da República, sustentando a inexistência do direito à aposentadoria especial de professor deferida à autora.



    2.2. Assevera que o período em que houve o exercício originário do cargo de diretor de escola, a partir de nova aprovação em concurso público e da exoneração do cargo de professor, não pode ser computado como tempo de serviço de magistério para os fins pretendidos.



    2.3. Alude à contrariedade, pela Corte de origem, do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.722/DF. 



    2.4. Ao final, requer o provimento do recurso para que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 17).



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Tribunal a quo negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “APELAÇÃO Juízo de conformidade Servidora Pública Municipal de Limeira Magistério Aposentadoria especial Pleito voltado ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial do magistério, computando-se para essa finalidade o tempo de contribuição no cargo de Diretora de Escola Denegação da ordem Recurso da impetrante provido para conceder a segurança, considerando o período de exercício da função de diretora como tempo hábil à aposentadoria especial do magistério Interposição de recurso extraordinário Devolução, pela E. Presidência de Direito Público, para juízo de conformidade, diante da existência do Tema nº 965 do E. STF Ausência de contrariedade Tese de repercussão geral expressamente albergada pelos fundamentos do acórdão Manutenção do acórdão Retratação indevida.” (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    "Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública do Município de Limeira objetivando o reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial do magistério. Requer o provimento mandamental determinando literalmente à Autoridade Impetrada que considere como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério de diretora de escola e, portanto, como tempo hábil à aposentadoria especial de magistério, concedendo-lhe o direito à aposentadoria especial (fl. 65). 



    Houve indeferimento administrativo do pedido (fl. 76), pois não considerado o período no cargo de Diretora de Escola como efetivo exercício das funções de magistério, assim interpretando o entendimento externado na ADI 3.772/DF, como se extrai do parecer jurídico (fls. 78/82 – documento juntado fora de ordem) que instruiu o processo administrativo. No mesmo sentido, foi proferida r. sentença de denegação da ordem (fls. 249/254), sob o argumento de que o período exercido pela autora como diretora de escola ocorreu por meio de investidura originária, ela não faz jus a contagem desse período para fins de aposentadoria especial, não alcançando o tempo necessário para se aposentar (fls. 253/254). 



    Conforme consta dos autos, a impetrante ingressou, em 1998, como professora da rede municipal de Limeira (fl. 85). A partir de 02 de abril de 2001 (ver Portaria de Nomeação nº 365/2003 - fl. 93), passou a exercer, no mesmo Município, o cargo de Diretora de Escola, cargo no qual se encontra até o presente momento (fl. 103). Houve um período de cumulação, como sugere a sobreposição de períodos entre 2001 e 2007, sendo muito provavelmente esse o motivo pelo qual a autora licenciou-se sem vencimentos, entre 2001 e 2007 (fl. 107), até exonerar-se, em04 de abril de 2007, do cargo efetivo de Professora (fl. 106) e passar a ser titular apenas do cargo de Diretora. 



    No que se refere ao período de contribuição, a Certidão de Tempo de Contribuição referente ao período de trabalho não estatutário aponta tempo aproveitado de 2.448 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito) dias, correspondentes a 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias (fls. 96/98 – documento juntado fora de ordem). Por sua vez, a Certidão de Tempo de Contribuição referente à atuação como Professor de Educação Básica da rede estadual, para o período entre 1992 e 1999, registra 1.616 (mil seiscentos e dezesseis) dias, equivalentes a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias (fl. 127). Para o cargo de Professor de Educação Infantil, ocupado a partir de 1998 nos quadros do Município, foram certificados 1.088 (mil e oitenta e oito) dias, correspondentes a 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias (fl. 106). Para o cargo de Diretora, ocupado desde 2001 nos quadros do Município, a respectiva Certidão de Tempo de Contribuição registra 7.228 (sete mil, duzentos e vinte e oito) dias, correspondentes a 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias (fl. 103). 



    Em resumo, considerado o Relatório de Contagem de Tempo de Contribuição do próprio Instituto de Previdência Municipal de Limeira (fl. 84), o período perfaz, mediante desconto do tempo concomitante, tempo total de serviço público de 9.648 (nove mil seiscentos e quarenta e oito) dias, ou seja, 26 (vinte e seis) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias quando formulou o requerimento administrativo voltado à aposentação em maio de 2023 (fl. 124), além de ter 50 (cinquenta) anos de idade completos (fl. 121 – conforme data de nascimento).



    (...)



    Não se pode olvidar do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao cômputo do tempo de serviço prestado fora da sala de aula, que não era considerado para efeito de aposentadoria especial dos professores, conforme o enunciado nº 726, da Súmula da Suprema Corte Brasileira: 



    Súmula nº 726. Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa tempo de serviço prestado fora da sala de aula.



    Todavia, com o advento da Lei nº 11.301/2006, que alterou o disposto no art. 67 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), incluindo-se o §2º, passou-se a considerar, além do exercício da docência, as atividades de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, nos seguintes termos:



    (...)



    atividades de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, nos seguintes termos:



    (...)



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em sede de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.039.444/SC, que a aposentadoria especial deve também ser aplicada aos professores cujas funções são exercidas na docência, nas atividades de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico:



    (...)



    No caso concreto, como assentado, constata-se dos documentos acostados aos autos que a impetrante é titular de cargo efetivo de Diretora de Escola (fl. 93). Segundo a cronologia de suas atividades funcionais, exerceu o cargo de Professora junto à rede estadual a partir de 1992 (fl. 127) e, depois, junto à rede municipal até o ano de 2001 (fl. 107) quando foi nomeada Diretora de Escola da rede municipal (fl. 93), sendo esse seu único cargo desde sua exoneração como Professora em 04 de abril de 2007 (fl. 106). 



    Logo, considerando os termos dos precedentes vinculantes do C. Supremo Tribunal Federal mencionados (ADIn nº 3772-DF e RE 1.039.644-SC), bem como partindo-se da premissa de que a autora exerceu os mencionados cargos integrantes do quadro do magistério, no qual ingressou como professora, de rigor o reconhecimento do direito ao cômputo do tempo de serviço prestado no cargo de diretora ocupado após o exercício da função de professora, impondo-se, dessa forma, a procedência do pedido inicial.



    Com efeito, a impetrante exerce atividade de Diretora de Escola e integra o quadro do magistério do Município de Limeira em funções correlatas ao ensino, repisa-se, de modo a considerar que, se o dispositivo constitucional de regência (artigo 40, § 5º) não delimitou expressamente a concessão do benefício da aposentadoria apenas aos professores atuantes em sala de aula, mas contempla todas as “funções de magistério”, não cabe a interpretação restritiva da norma constitucional.



    (...)



    Outrossim, conquanto o provimento ao cargo de Diretora tenha ocorrido em razão da aprovação em novo concurso público, com a exoneração do cargo anterior em 2007, a contagem especial é devida.



    (...)



    Assim, de rigor a reforma da r. sentença para conceder a segurança requerida (fl. 65), de modo a determinar o reconhecimento pelo Instituto de Previdência Municipal de Limeira do tempo de exercício pela impetrante da atividade de diretora de escola como tempo hábil à aposentadoria especial do magistério.” (e-doc. 15).



    5. De acordo com o assentado pela Corte de origem, a autora exerceu o cargo de professor de 1992 até 2007, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretor de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. Assim, não se tem, no caso, professora que exerceu função de direção, mas, efetivamente, profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor, situação para a qual não há previsão de aposentadoria especial, considerada a redução do tempo de serviço.



    6. Nesse sentido, o acórdão recorrido diverge do decidido no Recurso Extraordinário nº 1.039.644-RG/SC, Tema RG nº 965, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5 º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



     (RE nº 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017, p. 13/11/2017; grifos acrescidos).



    7. No mencionado precedente, o Supremo confirmou o entendimento já externado quando do julgamento da ADI nº 3.772/DF, cuja ementa segue abaixo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I. A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III. Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” 



    (ADI nº 3.772/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29/10/2008, p. 29/10/2009).



    8. Em reforço à argumentação, cito outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.270.116-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 1.244.931-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021). 



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator